Tribunal: TJMT
Processo: 1003956-34.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recursos Especial e Extraordinário na Apelação n. 1003956-34.2017.8.11.0000
RECORRENTE: INDUSTRIA E CERÂMICA RONDON LTDA.
RECORRIDO: JUÍZO DA QUARTA VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT
Vistos, etc.
Intime-se a parte adversa para, querendo apresentar contrarrazões ao Recurso Especial de id 54339457 e ao Recurso Extraordinário (id 54339462), no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII